Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. MÚTUO VERBAL ENTRE EMPRESAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE OCUPAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu mútuo verbal com repasse de valores entre as empresas e condenou o requerido ao pagamento do montante mutuado com juros remuneratórios e moratórios, bem como condenou o autor, na reconvenção, ao pagamento de taxa de ocupação de 1% sobre os imóveis utilizados. A sentença também autorizou compensação entre os créditos e fixou juros remuneratórios de 1% ao mês, vedado anatocismo. No segundo ponto, fixou indenização pela ocupação de imóveis desde a imissão até a devolução das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não fixação dos pontos controvertidos e indeferimento das provas; ii) definir se o mútuo verbal reconhecido é oneroso, com incidência de juros remuneratórios; iii) estabelecer se a taxa de ocupação de 1% sobre o valor dos imóveis deve ser mantida ou reduzida; iv) avaliar se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; e v) analisar se a sentença deve ser reformada quanto à reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando as provas documentais são suficientes (CPC, art. 370). A controvérsia é eminentemente documental e não houve demonstração de prejuízo.
4. O conjunto probatório confirma a existência de mútuo verbal com finalidade econômica, sendo aplicável a presunção legal de onerosidade prevista no art. 591 do CC. O fato de envolver empresas familiares não demonstra liberalidade.
5. A fixação de juros remuneratórios de 1% ao mês é compatível com contratos civis não regidos pelo sistema financeiro, inexistindo base para a aplicação da Selic. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme art. 405 do CC.
6. A taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel tem fundamento na jurisprudência e visa evitar enriquecimento sem causa, compensando a privação do uso pelo proprietário (CC, art. 884). O percentual é adequado para imóveis comerciais e proporcional ao período de ocupação.
7. A prescrição decenal (art. 205 do CC) é aplicável, pois a pretensão tem natureza obrigacional, não incidindo o prazo trienal do art. 206, §3o, IV. A contagem somente se inicia com o trânsito em julgado da ação na qual se declarou a nulidade do negócio jurídico, o que não ocorreu.
8. A sentença examinou adequadamente as obrigações recíprocas e autorizou a compensação entre os créditos, inexistindo contradição ou enriquecimento indevido. A manutenção integral da decisão é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar afastada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia. 2. O mútuo destinado a fins econômicos presume-se oneroso, sendo legítima a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês. 3. A taxa de ocupação fixada em 1% sobre o valor do imóvel comercial é adequada para evitar enriquecimento sem causa. 4. A pretensão indenizatória decorrente de ocupação de imóvel sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 405, 586, 591, 884, 1.228, 205, 206 §3o IV; CPC, arts. 357, 370, 85 §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1157090, 0004371-58.2016.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 27/02/2019, p. 21/03/2019.